Tribunal: TJDFT
Processo: 0729987-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSUMO DE ÁGUA. MEDIÇÃO. HIDRÔMETRO. PERÍCIA JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

I – A perícia judicial realizada no hidrômetro do estabelecimento comercial da autora indicou a marcação de consumo de água inferior ao efetivamente utilizado, o que exclui a alegada falha na prestação do serviço na medição constante da fatura impugnada, por isso improcede a pretensão de revisão do valor cobrado, tal como decidido pela r. sentença.

II – Apelação desprovida.